Tribunal: TJDFT
Processo: 0751510-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751510-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS CABRAL DO NASCIMENTO LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIAS CABRAL DO NASCIMENTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0750445-35.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254788591 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora por entender que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira da empresa. Na oportunidade, ressaltou que não foram acostados os documentos determinados na decisão de ID 251654071 (origem). Em suas razões (ID 78667107), a agravante sustenta que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) evidencia faturamento reduzido da empresa, assim como que os extratos bancários revelam saldo irrisório e que o sócio administrador é isento de imposto de renda por não atingir o limite mínimo tributável. Argumenta que tais elementos comprovam, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade das atividades empresariais. Defende que o juízo de origem aplicou critério inadequado ao exigir comprovação de despesas extraordinárias, contrariando os artigos 98 e 99 do CPC. Ressalta que a pessoa jurídica faz jus ao benefício quando demonstrada a incapacidade econômica, consoante a Súmula 481 do STJ. Invoca precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, que adotam como parâmetro razoável o teto de 5 (cinco) salários-mínimos utilizados pela Defensoria Pública, reforçando a adequação do pedido. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que negou a gratuidade. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, com o consequente deferimento da justiça gratuita à agravante. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 78738491, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional referente ao último mês de 2025; extratos bancários de todas as contas de titularidade da empresa dos últimos 3 (três) meses; e balanços contábeis com a demonstração de resultados da empresa, dentre outros. No petitório de ID 79157326, a agravante reitera sua alegação de hipossuficiência financeira, sustentando que os documentos já acostados aos autos demonstram a condição de miserabilidade da empresa e do seu representante. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 77378113, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Em petitório colacionado sob o ID 79587284, a agravante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 250727568, origem). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 10:17:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora